Tribunal: CARF
Processo: 13864.720048/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2008
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ORIGEM.
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida (inciso I do § 12 do art. 114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF).

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2008
PREVIDENCIÁRIO. ABONOS. PREVISÃO EM CONVENÇÃO COLETIVA. CARÁTER INDENIZATÓRIO E NÃO INCIDÊNCIA. INOPONIBILIDADE AO FISCO.
Não podem ser opostos ao Fisco o caráter indenizatório e a não-incidência de determinada verba pelo simples fato de constarem como tal em convenção coletiva de trabalho.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720048/2012-61
ACÓRDÃO
2201-012.441 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MULTIVERDE PAPEIS ESPECIAIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2008
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ORIGEM.
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida (inciso I do § 12 do
art. 114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF).
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2008
PREVIDENCIÁRIO. ABONOS. PREVISÃO EM CONVENÇÃO COLETIVA.
CARÁTER INDENIZATÓRIO E NÃO INCIDÊNCIA. INOPONIBILIDADE AO FISCO.
Não podem ser opostos ao Fisco o caráter indenizatório e a não-incidência
de determinada verba pelo simples fato de constarem como tal em
convenção coletiva de trabalho.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
MULTA
PELO
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.441 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720048/2012-61
2
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para aplicar a retroatividade benigna em relação às multas
aplicadas, nos termos da Súmula CARF no 196.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho, Cléber Ferreira Nunes Leite, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital
e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 12a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil Julgamento em Ribeirão Preto (SP), consubstanciada no Acórdão no 14-
62.747 (fls. 345/370), a qual, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
Impugnação apresentada pelo sujeito passivo, para: a) manter parcialmente os créditos tributários
constituídos pelos Autos de Infração DEBCAD nos 37.318.390-9 e 37.318.389-5 (exclusão dos
Levantamentos “AB” e “AB2”); e, b) retificar o valor da penalidade imposta pelo Auto de Infração
DEBCAD no 37.318.388-7, na forma do voto do Relator.
O lançamento fiscal abrange as contribuições devidas pelo sujeito passivo à
Seguridade Social, bem como ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa e riscos ambientais do trabalho - SAT/GILRAT (Auto de
Infração DEBCAD no 37.318.389-5), contribuições aos Terceiros: FNDE Salário-educação, INCRA,
SENAI, SESI e SEBRAE (Auto de Infração DEBCAD no 37.318.390-9) e imposição de penalidade
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.441 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720048/2012-61
3
pecuniária pelo descumprimento de obrigação acessória (Auto de Infração DEBCAD no 37.318.388-
7 – CFL 68).
A autoridade fiscal verificou que as declarações prestadas em GFIP estão em
conformidade com as folhas de pagamentos dos segurados empregados no que se referem-se à
incidência das contribuições previdenciárias, com exceção das seguintes verbas: ABONO
EXTRAORDINÁRIO previstos na Convenção de Trabalho cláusula 3a (anos 2007 e 2008) e ABONO
INDENIZATÓRIO DE FÉRIAS previsto no Acordo Coletivo de Trabalho para Jornada de Turnos
Ininterruptos de Revezamento para o Biênio 2008 - 2010, cláusula 5a.
Os pagamentos foram realizados nas competências 12/2007, 10/2008 e 12/2008,
constantes das folhas de pagamentos com a denominação de Abono - código 396.
A Fiscalização entendeu que esses valores dos abonos são parte integrante do
salário de contribuição dos segurados empregados nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei n o.
8.212/91, uma vez que tais verbas não atendem ao disposto no artigo 214, parágrafo 9o, alínea "j"
do Regulamento da Previdência Social – RPS.
Foram efetuados os lançamentos relativos aos seguintes levantamentos:
- Levantamento AB - ABONO EXTRAORDINÁRIO PAG EM FP: refere-se a fatos
geradores da competência 12/2007, por se tratar de pagamento de ganhos eventuais de valor fixo
acordado em convenção coletiva sem que tenham sido expressamente desvinculados do salário
por “força da lei”. Assim não se caracterizam como verbas não integrantes do salário de
contribuição.
- Levantamento AI - ABONO INDENIZATÓRIO DE FÉRIAS: refere-se a fatos geradores
da competência 10/2008, por se tratar de pagamento de verba com valor de 1,05 (um inteiro e
cinco centésimos) do salário nominal vigente em setembro 2008 da categoria, celebrados em
acordo coletivo de trabalho para jornada de turnos interruptos de revezamento. Assim não se
caracteriza como verba não integrante do salário de contribuição.
- Levantamento EV - AB2 - ABONO EXTRAORDINÁRIO PAG EM FP: refere-se a fatos
geradores da competência 12/2008, por se tratar de pagamento de verba com valor fixo acordado
em convenção coletiva sem que tenha sido expressamente desvinculado do salário por "força da
lei". Assim não se caracterizam como verbas não integrantes do salário-de-contribuição.
A Fiscalização confrontou os valores da multa de ofício (75%) prevista no artigo 35-A
da Lei no 8.212/91, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27/05/2009, e a soma dos valores da
multa de mora (24%) sobre a contribuição não recolhida à época e a multa prevista por infração
ao artigo 32, inciso IV da Lei no 8.212/91, com a finalidade de aplicar a multa mais favorável ao
sujeito passivo, em respeito ao artigo 106, inciso II, alínea "c" do Código Tributário Nacional - CTN.
O resultado desse confronto foi aplicação das multas "anterior" e "atual", conforme demonstrado
na planilha de Comparação de Multa, anexada ao presente Relatório (Anexo II).
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.441 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720048/2012-61
4
Foi lavrado Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória – CFL 68,
nas competências 12/2007 e 10/2008, em virtude de a empresa ter apresentado as Guias de
Recolhimentos do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP's - com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, uma vez que deixou de informar os valores pagos denominados em folhas de
pagamentos como abonos.
Cientificado do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou Impugnação, com as
seguintes alegações, em resumo:
- NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS DE
NATUREZA INDENIZATÓRIA
- ILEGALIDADE DOS LANÇAMENTOS EM RAZÃO DA NÃO INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE AS VERBAS PAGAS A TÍTULO DE ABONO
EXTRAORDINÁRIO E ABONO INDENIZATÓRIO DE FÉRIAS
- INDEVIDA APLICAÇÃO DA MULTA E DOS JUROS DE MORA COBRADOS NOS AUTOS
DE INFRAÇÃO
- APLICAÇÃO INDEVIDA DA MULTA
A autoridade julgadora solicitou diligência (Resolução no 14-3.537 – fls. 315/317),
cuja resposta se encontra às fls. 334/336. Não houve manifestação da Contribuinte quanto ao
resultado da diligência.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil Julgamento em Ribeirão Preto (SP) julgou
procedente em parte a Impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2008
TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. ABONOS. PREVISÃO EM CONVENÇÃO COLETIVA.
CARÁTER INDENIZATÓRIO E NÃO INCIDÊNCIA. INOPONIBILIDADE AO FISCO.
Não podem ser opostos ao Fisco o caráter indenizatório e a não-incidência de
determinada verba pelo simples fato de constarem como tal em convenção
coletiva de trabalho.
TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. ABONO EXTRAORDINÁRIO. PARECER PGFN/CRJ/N°
2.114/01.
Não incidem contribuições previdenciárias sobre abono único previsto em
convenção coletiva, por força de obediência aos comandos previstos no Parecer
PGFN/CRJ/no 2.114/01. Aplicação do artigo 19, § 4o da Lei no 10.522/2002.
TRIBUTÁRIO.
PREVIDENCIÁRIO.
ABONO
INDENIZATÓRIO
DE
FÉRIAS.
INAPLICABILIDADE DO PARECER PGFN/CRJ/No 2.114/01. VERBAS DE CONTORNOS
DISTINTOS.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.441 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720048/2012-61
5
Incidem contribuições previdenciárias sobre abono indenizatório de férias que,
apesar de constar em convenção coletiva de trabalho e, a princípio, sujeitar-se à
sistemática do Parecer PGFN/CRJ/no 2.114/01, tem características bastante
diversas do abono extraordinário (abono único), em relação ao qual o referido
Parecer tem aplicabilidade. Hipótese na qual se vislumbra distinção essencial
capaz de impedir o tratamento tributário idêntico.
TRIBUTÁRIO. ACRÉSCIMOS LEGAIS. RETIFICAÇÃO PARCIAL DO LANÇAMENTO.
É cabível a incidência de juros de mora e multa sobre a parte do lançamento que
remanesce em face de procedimento de retificação. Esta incidência decorre de
imperativo legal constante da legislação tributária.
TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
GFIP. PENALIDADE VARIÁVEL. ATUALIZAÇÃO DO VALOR MÍNIMO POR PORTARIA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Constitui infração passível de aplicação de penalidade o fato do contribuinte não
declarar todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias (abono
indenizatório de férias) na Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP. A penalidade para esta infração, ainda que variável,
consta devidamente prevista na Lei no 8.212/91, bem assim o procedimento de
apuração de seu valor, não havendo que se falar em nulidade da autuação pela
adoção de valor mínimo atualizado por portaria interministerial. A atualização do
valor da penalidade já prevista na lei em sentido formal não se submete ao
princípio da legalidade tributária em sentido estrito.
TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
GFIP.
MULTIPLICIDADE
DE
OCORRÊNCIAS.
INFRAÇÃO
CONTINUADA.
IMPREVISIBILIDADE NORMATIVA.
No âmbito da legislação tributária não se prevê a possibilidade de
reconhecimento do caráter continuado da infração às obrigações acessórias.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A decisão da DRJ excluiu do lançamento fiscal os levantamentos “AB” (ABONO
EXTRAORDINÁRIO PAG EM FP), da competência 12/2007, e “AB2” (ABONO EXTRAORDINÁRIO PAG
EM FP), da competência 12/2008, assim como retificou o valor da penalidade imposta pelo Auto
de Infração DEBCAD no 37.318.388-7 (CFL-68).
A Contribuinte foi cientificada da decisão em 03/10/2016 (Termo de Ciência por
Abertura de mensagem de fl. 377), tendo apresentado, em 25/10/2016 (termo de fl. 430), o
Recurso Voluntário de fls. 388/429, no qual repisa as alegações da Impugnação, em relação às
pretensões recursais não providas pela primeira instância. Cita decisões administrativas e judiciais.
É o relatório.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.441 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720048/2012-61
6

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto,
merece ser conhecido.
A decisão da DRJ excluiu do lançamento fiscal os levantamentos “AB” (ABONO
EXTRAORDINÁRIO PAG EM FP), da competência 12/2007, e “AB2” (ABONO EXTRAORDINÁRIO PAG
EM FP), da competência 12/2008, assim como retificou o valor da penalidade imposta pelo Auto
de Infração DEBCAD no 37.318.388-7 (CFL-68).
Desse modo, restam em litígio o levantamento AI - ABONO INDENIZATÓRIO DE
FÉRIAS (competência 10/2008) e a multa por descumprimento de obrigação acessória (CFL-68)
relativa a essa rubrica.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
A Recorrente cita decisões administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento que
consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora
possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas
complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
MÉRITO
Levantamento AI - ABONO INDENIZATÓRIO DE FÉRIAS (competência 10/2008):
Em seu Recurso Voluntário, a Contribuinte repisa as alegações trazidas na
Impugnação, as quais foram devidamente rebatidas pela decisão de primeira instância, cujo
excerto reproduzo abaixo, com a qual concordo e adoto como razões de decidir, nos termos do
inciso I do § 12 do art. 114 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21 de dezembro de 2023:
ABONO INDENIZATÓRIO DE FÉRIAS
Quanto a este ponto, eis a redação dada pela convenção coletiva de trabalho:
Anexo I – fl. 31:
CLÁUSULA QUINTA: Excepcionalmente, a cada empregado abrangido pelo
presente Acordo será pago um abono extraordinário intitulado “abono
indenizatório de férias”, no valor de 1,05 (um inteiro e cinco centésimos) do
salário nominal vigente em setembro de 2008, ficando garantido o
pagamento mínimo total de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), em
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.441 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720048/2012-61
7
duas parcelas, nos dias 18/10/2008 (R$ 800,00) e 18/01/2009 (R$ 1.500,00
ou o complemento de 1,05 do salário nominal), resultante de adoção de
escalas diferenciadas de trabalho durante os 05 (cinco) meses de concessão
de férias de que trata a cláusula oitava.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Farão jus a este abono todos os funcionários que
em 01.10.08 estiverem sujeitos a turnos ininterruptos de revezamento,
identificados na relação anexa, parte integrante deste Acordo para todos os
efeitos legais.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica ajustado entre as partes que a verba prevista
no caput tem natureza estritamente indenizatória, não integrando a
remuneração dos empregados beneficiados para qualquer efeito
trabalhista, previdenciário ou tributário, nos termos do artigo 28, parágrafo
9o ., letra “e”, item 7, da Lei 8.212/91.
A princípio, poderia parecer que a situação é idêntica àquela tratada quando da
apreciação do “abono extraordinário”, pois (i) há previsão em convenção coletiva,
(ii) é um pagamento único e (iii) contém cláusula de não vinculação ao salário. No
entanto, a solução da questão passa pela abordagem do resultado do
procedimento de diligência, determinado em face das dúvidas suscitadas.
Vejamos. Este Relator formulou os seguintes questionamentos à fiscalização, em
relação aos quais o contribuinte apresentou respostas:
Grupo 1
1o) Explicar as fórmulas de turnos de revezamento 6x4 e 6x2.
2o) A continuidade da jornada de trabalho em 7 horas e 30 minutos seria
somente nos 7 meses de “pleno” trabalho? Em que consiste o “pleno”
trabalho? Qual a distinção entre a adoção de uma escala de revezamento
6x2 nos 7 meses, e 6x2 nos cinco meses previstos na cláusula oitava (maio a
setembro)? A resposta deverá ser correlacionada, com exemplo prático, em
relação ao primeiro questionamento.
3o) Após os 7 meses de “pleno” trabalho, como restaram disciplinados os
turnos de revezamento e respectivas escalas em relação aos segurados
constantes da relação anexa ao acordo?
... omissis ...
Grupo 2
1o) O “abono indenizatório de férias” foi devido àqueles segurados que se
mantém em atividade, enquanto outras turmas gozam suas férias, ou
àqueles que estão em gozo das férias? Relacionar o recebimento do
“abono” aos segurados em relação ao período no qual estiveram de férias
ou não.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.441 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720048/2012-61
8
2o) Qual a relação deste “abono” em relação à escala diferenciada. Explicar
com um exemplo prático.
3o) Qual seria, no entender do contribuinte, o fato a ser objeto de
“indenização” pela empresa (acréscimo de jornada, redução de intervalos
de descanso entre jornadas etc)?
... omissis ...
Grupo 3
1o) Há relação, e se positiva, qual, entre o “abono indenizatório de férias” e
as previsões contidas nos parágrafos primeiro (complemento em dias de
gozo de férias) e terceiro (venda de 10 dias das férias) desta cláusula
oitava?
Sobre estes questionamentos, manifestou-se o contribuinte:
De pronto, a fim de entender a origem e motivação do disposto em
Convenção Coletiva, deve-se mencionar que a Multiverde, à época dos
fatos, adotava um regime de trabalho “ininterrupto” para os funcionários
do setor “produtivo” e, de acordo com a Constituição Federal, os
funcionários nestes sistemas deveriam trabalhar 06 (seis) horas diárias,
salvo contrário através de negociação coletiva, em que os funcionários
trabalham 07h30m e têm 00:30m para refeição/alimentação.
Neste contexto, através da negociação coletiva, ficou estabelecido a escala
de trabalho da seguinte forma:
a) Durante 07(sete) meses: jornada de 06 dias e após, folgas de 04(quatro)
dias, 6x4;
b) Durante 05(cinco) meses: jornada de 06 dias e após, folgas de 02(dois)
dias, 6x2. É neste período de 05 meses que as turmas saem de férias (uma
por mês).
No período em que a jornada seria de “6x4”, ficou acordado que haveria
compensação em relação à 06 horas previstas na Constituição Federal.
Contudo, os desafios deste sistema começaram no período em que a
jornada era de “6x2”, em que os dois dias de folga não compensava estas
mesmas 06 horas. Daí a negociação do pagamento de um “indenizatório”,
e por ser no período das férias das turmas é que veio o nome “Abono
Indenizatório de Férias”.
Com efeito, nunca é demais perder de vista que o valor da indenização
cravada nos acordos coletivos foi fruto de um amplo debate durante o
processo negocial entre a empresa o Sindicato.
Dentro desta linha, feitos estes poucos, mas necessários esclarecimentos,
passase a responder às indagações ventiladas pelo I. Julgador
GRUPO 1: 1a questão: respondida nos termos acima;
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.441 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720048/2012-61
9
2a questão: a Jornada de trabalho de 7hs e 30min perdurou durante todo o
período do acordo, ou seja, durante o período de 07 meses na escala 6x4 e
durante os 05 meses na jornada de 6x2;
3a questão: os turnos se mantiveram da mesma forma ou seja, o trabalho
era da seguinte forma:
a) 02 dias no horário das 06h00 às 14h00;
b) 02 dias no horário das 14h00 às 22h00; c) 02 dias no horário das 22h00
às 06h00;
Note que o se alterou entre um período e outro são as folgas: durante 07
meses as folgas eram de 04 dias e durante 05 meses as folgas eram de 02
dias.
GRUPO 2:
1a questão: todos os funcionários que estavam em regime de turno quando
da assinatura do acordo, receberam a indenização conforme previsto no
acordo;
2a questão: o pagamento do Abono foi para “indenizar” o período em que
a escala é 6x2;
3a questão: já respondida nos termos acima;
GRUPO 3:
1a questão: O pagamento do “abono indenizatório de férias” não tem
nenhuma relação com o pagamento dos “10 dias” (Abono pecuniário)
previstos nestes parágrafos. São coisas totalmente distintas, conforme
descrição acima efetivada acerca da origem e motivação do pagamento
deste valor indenizatório;
Diante do quadro, em homenagem à busca da verdade real e material,
ínsitas ao processo administrativo fiscal, requer a consideração dos
esclarecimentos acima efetivados, que, mais uma vez, demonstram à
saciedade, que os valores utilizados pela I. Autoridade Fiscal para tentar dar
lastros às autuações em tela, e verdade, não deveriam ter sido consideradas
verbas salariais, vez que se configuram valores de cunho indenizatório,
conforme demonstram não somente o conteúdo da peça impugnatória, mas
os documentos constantes dos autos, todos corroborados com os dizeres
aqui perpetrados, sendo dessa maneira, mandatória a anulação dos
famigerados autos de infração e imposição de multa.
Conclui a fiscalização às fls. 334/336:
Portanto, em decorrência da majoração da jornada diária de trabalho em
1h 30min, além daquela prevista no inciso XIV, do artigo 7o, da Constituição
Federal, os empregados e a empresa concordaram com a compensação
daquelas horas de trabalho mediante a aplicação das fórmulas:
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.441 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720048/2012-61
10
Fórmula 6x4 - Concessão de 4(quatro) folgas sucessivas, sempre depois de
cada 6 (seis ) dias consecutivos trabalhados no período de sete (7) meses.
Fórmula 6X2 – Concessão de 2 ( duas) folgas sucessivas sempre depois de 6
(seis) dias consecutivos trabalhados no período de cinco meses. É neste
período que são concedidas as férias para os empregados de jornada em
turnos ininterruptos. Está fórmula resulta a esses empregados, um número
de horas trabalhados maior que as horas de folgas concedidas, e assim a
compensação é financeira na forma descrita na cláusula Quinta do Acordo
Coletivo de Trabalho que transcrevemos abaixo:
... omissis ...
3°) Qual seria, no entender do contribuinte, o fato a ser objeto de
“indenização pela empresa (acréscimo de jornada, redução de intervalos de
descanso entre jornadas etc)?
Manifestação Fiscal:
A pergunta não foi respondida pela empresa, porém à fiscalização reafirma
sua convicção que as verbas pagas para compensar as 1h30' a mais por dia,
durante os cinco meses que vigora a escala 6X2, denominado de “abono
indenizatório de férias“, se trata de valores integrante do salário de
contribuição, uma vez que efetivamente são horas trabalhadas e são
praticados desde 2002, deixando de ser ganhos eventuais.
Diante do exposto, resta evidente que o abono indenizatório de férias nada mais é
do que a contraprestação paga pela empresa aos trabalhadores pela hora que
excede a jornada de seis horas. Efetivamente, a Constituição Federal de 1988 é
taxativa ao determinar que, no caso de trabalho executado sob o regime de
turnos de revezamento, a jornada máxima seja de 6 horas:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:
... omissis ...
XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos
ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva;
O dispositivo, no entanto, prevê a possibilidade da negociação coletiva alterar isto
e assim ocorreu no âmbito do sujeito passivo, de forma que no período onde uma
turma de revezamento está de férias, as demais, que se mantém trabalhando,
para suprir a ausência dos trabalhadores em férias, deve trabalhar de forma
adicional em 1 hora e 30 minutos, perfazendo, portanto, uma jornada de 7 horas
e 30 minutos.
Assim, a negociação coletiva determinou que esta hora adicional fosse
remunerada de forma específica, sob a forma do “abono indenizatório de férias”.
Este abono, portanto, não se destina aos segurados em férias, seja quando do seu
início, ou quando do seu retorno, mas, ao contrário, àqueles segurados que se
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.441 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720048/2012-61
11
mantém trabalhando em turno de revezamento com hora e meia adicional,
justamente com vistas a suprir a carência dos trabalhadores que em gozo das
férias se encontram.
Após os esclarecimentos prestados pelo contribuinte, a releitura da cláusula
quinta demonstra este fato, veja-se:
CLÁUSULA QUINTA: Excepcionalmente, a cada empregado abrangido pelo
presente Acordo será pago um abono extraordinário intitulado “abono
indenizatório de férias”, no valor de 1,05 (um inteiro e cinco centésimos) do
salário nominal vigente em setembro de 2008, ficando garantido o
pagamento mínimo total de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), em
duas parcelas, nos dias 18/10/2008 (R$ 800,00) e 18/01/2009 (R$ 1.500,00
ou o complemento de 1,05 do salário nominal), resultante de adoção de
escalas diferenciadas de trabalho durante os 05 (cinco) meses de
concessão de férias de que trata a cláusula oitava.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Farão jus a este abono todos os funcionários que
em 01.10.08 estiverem sujeitos a turnos ininterruptos de revezamento,
identificados na relação anexa, parte integrante deste Acordo para todos os
efeitos legais.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica ajustado entre as partes que a verba prevista
no caput tem natureza estritamente indenizatória, não integrando a
remuneração dos empregados beneficiados para qualquer efeito
trabalhista, previdenciário ou tributário, nos termos do artigo 28, parágrafo
9o , letra “e”, item 7, da Lei 8.212/91.
Portanto, o denominado “abono indenizatório de férias” nada tem a ver com o
direito de férias do segurado, mas, ao contrário, constitui flagrante pagamento
adicional por conta do fato do segurado se manter em trabalho por hora acrescida
à jornada máxima de seu turno de revezamento, pelo fato dos outros empregados
estarem em férias. É dizer, enquanto uma turma de revezamento goza as férias,
os demais, para suprir a jornada de 6 horas desta, trabalha, em cada turno de
revezamento, uma hora e meia a mais. Diante disto, considerando que há cinco
turmas, uma estando de férias, as seis horas desta são divididas em relação às
quatro turmas remanescentes, perfazendo uma hora e meia para cada turma, em
acréscimo às seis horas normais da sua jornada.
É evidente, portanto, que não se trata de uma indenização, mas sim de efetiva
remuneração de hora extra adicional à jornada de 6 horas, e, dessa forma, insere-
se o referido adicional na remuneração do segurado empregado, como parcela
tributável, na forma do artigo 28, inciso I, da Lei no 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em
uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.441 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720048/2012-61
12
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes
de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da
lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho
ou sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Portanto, configurando efetiva parcela remuneratória, destinada a retribuir a
jornada adicional de trabalho, não pode ser reconhecido o “abono indenizatório
de férias” como isento de contribuições previdenciárias, havendo flagrante
motivação justificadora que impede a aplicação do Parecer PGFN/CRJ no
2.114/11, e seu consectário Ato Declaratório PGFN no 16.2011.
(destaques do original)
Multa e juros de mora:
Sustenta o contribuinte que, pelo fato de não haver violação à legislação
previdenciária, e, dessa forma, não haver tributo a ser pago, tornam-se descabidos os juros de
mora e a multa aplicada aos Autos de Infração relativos às obrigações principais.
De fato, quando não há tributo a ser pago, logicamente não haverá incidência de
multa e juros. Porém, quando ocorre o lançamento de ofício em decorrência de infrações
tributárias, devem incidir os juros de mora e a multa, em conformidade com o artigo 142 do
Código Tributário Nacional – CTN, e, em especial, nos artigos 35 e 37 da Lei no 8.212/91:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art.
61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
[...]
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas
nesta Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de pagamento de
benefício reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado
auto de infração ou notificação de lançamento.
Sobre a multa aplicada aos Autos de Infração DEBCAD nos 37.318.389-5 e
37.318.390-9, assim discorreu a autoridade julgadora:
[...] de rigor salientar que foi aplicada a multa de mora prevista na antiga redação
do artigo 35 da Lei no. 8.212/91. Isto porque, conforme o Anexo II (fl. 32), ao se
comparar, de um lado, a multa de mora prevista na antiga redação do artigo 35,
cumulada com a penalidade pela omissão dos fatos geradores em GFIP (100% da
contribuição omitida – artigo 32, inciso IV, §§ 3o e 5o da Lei no 8.212/91), e, de
outro lado, a multa de ofício aplicável para os fatos geradores previdenciários por
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.441 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720048/2012-61
13
força da redação dada ao artigo 35-A da Lei no 8.212/91, pela Lei no 11.941/2009,
aplicando-se o artigo 44 da Lei no 9.430/96, a multa de mora antigamente prevista
no artigo 35 da Lei no 8.212/91 se mostrou mais favorável, obedecendo-se ao
disposto no artigo 106, inciso II, alínea “c” do CTN.
Quanto à multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória (CFL-68),
concluiu a DRJ:
Portanto, à vista do exposto, com ressalva da exclusão da penalidade relativa ao
Levantamento “AB”, conclui-se pela ocorrência de violação do artigo 32, inciso IV,
§ 3o da Lei no 8.212/91, estando parcialmente correta a penalidade aplicada em
face do disposto na Lei no 8.212/91, artigo 32, parágrafo 5°, acrescentados pela
Lei n° 9.528/97 e Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048/99, artigo 284, inciso II (com a redação dada pelo Decreto no
4.729/03) e artigo. 373, devendo ser retificada para R$ 16.171,20.
No entanto, diante do novo entendimento deste Conselho quanto à retroatividade
benigna relativa às multas previdenciárias, foi revogada a Súmula CARF no 119 e editada a súmula
abaixo:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Desse modo, aqui deve ser aplicada a retroatividade benigna nos termos da Súmula
CARF no 196.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
determinar a aplicação da retroatividade benigna em relação às multas aplicadas, nos termos da
Súmula CARF no 196.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.441 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720048/2012-61
14

Fl. 447
DF CARF MF
Original